Tribunal: TJES
Processo: 5019757-19.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019757-19.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXAS MUNICIPAIS (TLIF/TVNP) INCIDENTES SOBRE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 21, XI, E ART. 22, IV). FISCALIZAÇÃO FEDERAL (ANATEL/FISTEL). BIS IN IDEM. CDA. NULIDADE FORMAL POR INCONGRUÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL (IPTU/ISSQN). SEGURO-GARANTIA JUDICIAL IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Telefônica Brasil S. A., para declarar a nulidade do Auto de Infração e da multa veiculada na CDA n. 2021/1388 (Execução Fiscal n. 5015261-78.2021.8.08.0035), decorrentes de suposto não recolhimento das Taxas de Fiscalização para Localização, Instalação e Funcionamento (TLIF) e de Verificação de Normas de Posturas (TVNP), no valor de R$ 9.532,51, garantido por apólice de seguro garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se o seguro-garantia judicial ofertado é idôneo para garantia do juízo; (II) estabelecer se a CDA n. 2021/1388 é nula por vício formal diante da incongruência de fundamentos legais; (III) determinar se é constitucional a cobrança municipal de TLIF/TVNP sobre Estação Rádio Base (ERB), à luz da competência privativa da União para legislar e fiscalizar telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Reconhece-se a idoneidade do seguro-garantia judicial que observa os requisitos legais, equipara-se à penhora e assegura a renovação automática ou o pagamento do sinistro em caso de não renovação, nos termos da Lei n. 6.830/80, com as alterações da Lei n. 13.043/2014.

Considera-se nula a CDA que, embora cobre multa por não recolhimento de TLIF/TVNP, indica como fundamentos legais dispositivos relativos a impostos diversos (IPTU/ISSQN), violando a exigência de certeza e liquidez do título (Lei n. 6.830/80, art. 2º, § 5º, III).

Afirma-se a inconstitucionalidade material da cobrança municipal de TLIF/TVNP sobre ERB por invadir a competência privativa da União para legislar e explorar serviços de telecomunicações (CF, art. 21, XI, e art. 22, IV), cuja fiscalização é exercida pela ANATEL e custeada pelo FISTEL.

Reputa-se caracterizado bis in idem quando o mesmo fato gerador (fiscalização da atividade de telecomunicações) já é objeto de taxa federal, sendo inviável a sobreposição de taxas municipais com o mesmo conteúdo fiscalizatório.

Alinha-se o entendimento com a jurisprudência do STF (ADI 3.110/SP e ADPF 732/SP) e com precedente deste Tribunal em caso análogo (Apelação n. 5000100-62.2020.8.08.0035), que afastam normas locais que condicionem ou onerem a instalação/funcionamento de ERBs, diante da disciplina exaustiva da Lei n. 9.472/97 (LGT) e da Lei n. 13.116/15 (Lei Geral de Antenas).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Seguro-garantia judicial que contempla cláusula de renovação automática ou pagamento de sinistro e cobre integralmente o crédito se equipara à penhora e é idôneo para garantia do juízo. 2. CDA é nula quando há incongruência entre a natureza do crédito (TLIF/TVNP) e os fundamentos legais indicados (IPTU/ISSQN), por violação aos requisitos de certeza e liquidez. 3. Município não pode instituir ou cobrar TLIF/TVNP incidentes sobre Estação Rádio Base, por se tratar de matéria de competência privativa da União, já fiscalizada pela ANATEL e custeada pelo FISTEL, sob pena de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 21, XI, e 22, IV. Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 2º, § 5º, III; arts. 7º, II; 9º, II e § 3º; 15, I (com redação da Lei n. 13.043/2014). Lei n. 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações). Lei n. 13.116/2015 (Lei Geral de Antenas).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI n. 3.110/SP. STF, ADPF n. 732/SP. TJES, Apelação n. 5000100-62.2020.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5019757-19.2022.8.08.0035.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

APELADA: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O M
unicípio de Vila Velha
interpôs recurso de apelação (
id
14620782) em face da respeitável sentença (
id
14620781) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da
Primeira
Vara d
a
Fazenda Pública Municipal d
e Vila Velha, Comarca da Capital
, nos autos dos “embargos à execução fiscal” opostos pela Telefônica Brasil S. A. em face dele, que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para “declarar a nulidade do Auto de Infração lavrado, bem como da penalidade de multa por ele veiculada, discriminada na CDA 2021/1388, cobrada nos autos da execução fiscal n° 5015261-78.2021.8.08.0035”.

O débito cobrado, objeto da execução fiscal n. 5015261-78.2021.8.08.0035, refere-se à Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2021/1388, cujo valor da causa era de R$ 9.532,51. A cobrança se deu em razão de “Multa Auto de Infração” por suposto não recolhimento das Taxas de Fiscalização para Localização, Instalação e Funcionamento (TLIF) e Taxas de Verificação de Normas de Posturas (TVNP).

O cerne da presente apelação cível reside na controvérsia acerca da legalidade e da constitucionalidade da cobrança de tributos de natureza fiscalizatória instituídos pelo Município de Vila Velha (apelante) em face de atividades inerentes ao setor de telecomunicações, especificamente as Taxas de Fiscalização para Localização, Instalação e Funcionamento (TLIF) e a Taxa de Verificação de Normas de Posturas (TVNP), exigidas por meio da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2021/1388, que perfazia o valor original de R$ 5.475,13. A executada, ora apelada, Telefônica Brasil S. A., apresentou a tempo os embargos à execução fiscal n. 5019757-19.2022.8.08.0035, garantindo o juízo com a Apólice de Seguro Garantia n. 0306920229907750704887000, no valor de R$ 9.532,51, e buscando a anulação da CDA e a extinção da execução fiscal. O Juízo de primeiro grau, ao que se depreende da interposição do recurso pelo Ente Municipal, acolheu os pleitos da executada e julgou procedentes os embargos, o que motivou o presente inconformismo.

Inicialmente, cumpre-me rechaçar as alegações recursais atinentes à inidoneidade e recusa do seguro garantia ofertado, porquanto restou devidamente comprovado nos autos que a Apólice (id 15539810) cumpriu todos os requisitos legais aplicáveis à espécie, com a ressalva de que o valor segurado de R$ 9.532,51 garantiu integralmente o crédito exequendo, acrescido de 30% e de honorários advocatícios. Outrossim, o seguro garantia judicial, tal como a fiança bancária, é expressamente previsto como meio idôneo para a garantia do juízo e equipara-se à penhora, conforme a redação dada pela Lei Federal n. 13.043/2014 aos arts. 7º, II, 9º, II e §3º, e 15, I, da Lei n. 6.830/80. Ademais, a rejeição do ente municipal por conta do prazo de vigência determinado restou superada, uma vez que a apólice continha expressa cláusula renovatória, com a previsão de que a não renovação, em caso de persistência do risco, configuraria sinistro, obrigando a seguradora ao pagamento da indenização, o que, como acertadamente concluiu o juízo primevo (id 27571739), afasta qualquer alegação de inidoneidade da garantia.

Superada a questão preliminar, urge adentrar ao mérito do recurso, que gravita em torno da competência para a fiscalização da atividade em comento, qual seja, a operação de Estação Rádio Base (ERB). De fato, a pretensão da apelada, acolhida pela respeitável sentença, baseou-se na nulidade da CDA por vício formal (incongruência na fundamentação legal) e na inconstitucionalidade da exação, por invasão da competência legislativa privativa da União. Nesse particular, a CDA n. 2021/1388, embora cobrando multa por não recolhimento de TLIF/TVNP, citava como fundamento legal dispositivos que tratam de impostos de competência municipal, como o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), o que demonstra a falha do título em preencher os requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo art. 2º, §5º, III, da Lei n. 6.830/80.

Não obstante o vício formal, o fundamento mais robusto para a manutenção da respeitável sentença reside na inconstitucionalidade material da cobrança municipal. A Constituição Federal estabelece ser de competência privativa da União legislar e explorar os serviços de telecomunicações (art. 21, XI, e art. 22, IV). Em observância à referida competência, a União instituiu o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (FISTEL), cuja arrecadação visa custear a fiscalização da atividade exercida pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Nesse diapasão, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (STF) é consolidada no sentido de que taxas instituídas por Estados ou Municípios, a pretexto de exercerem o poder de polícia sobre o uso do solo, o meio ambiente ou a localização de estabelecimentos, que recaem, em verdade, sobre as atividades de telecomunicações (a exemplo das ERBs), incorrem em inconstitucionalidade por invadir a competência privativa da União. A Corte Suprema, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 3.110/SP e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 732/SP, afastou a validade de normas locais que estabeleciam condições para a instalação e funcionamento de antenas transmissoras, mesmo quando embasadas na proteção à saúde e no ordenamento territorial, reiterando que a Lei Federal n. 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações) e a Lei Federal n. 13.116/15 (Lei Geral de Antenas) já regulamentam a matéria de forma exaustiva.

Assim, seguindo a firme orientação da Corte Superior, e o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, a exemplo do precedente citado pelo próprio apelado, nos autos da apelação n. 5000100-62.2020.8.08.0035 (id 14620767), afigura-se indevida a exigência das Taxas TLIF/TVNP pelo Município, uma vez que a matéria subjacente à cobrança já está disciplinada e fiscalizada pela União, via ANATEL, e remunerada pelo FISTEL. Permitir a cobrança municipal seria chancelar o
bis in idem
e o avanço indevido na competência alheia, com potencial prejuízo às políticas nacionais de telecomunicações.

Por tais razões, constatada a nulidade formal da CDA e, no mérito, a inconstitucionalidade da cobrança municipal, não resta alternativa senão a manutenção da Sentença.

Posto isto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.